Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700288-95.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LILIAN CAMPOS COSTA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por LILIAN CAMPOS COSTA contra suposto ato coator imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES. Em síntese, na inicial (ID 54799674), a impetrante informa que participou do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, atividades – diurno, para CRE São Sebastião/DF, tendo sido aprovada pelo gabarito preliminar, mas que, após divulgação do gabarito definitivo, não alcançou a pontuação necessária. Informa que realizou conferência entre o gabarito preliminar e o definito e que percebeu a existência de incongruências da Banca IADES, porque, por mais de uma vez, teria a banca apresentado fundamentação errônea na justificação do gabarito, causando prejuízo ao seu direito líquido e certo, já que alterou sua colocação. Após dissertar acerca do cabimento de revisão pelo judiciário em caso de erro grosseiro e existência de vício insanável pernicioso à idoneidade e à legitimidade do Concurso Público; defende estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, eis que “o simples confronto entre as questões refutadas e as respostas apresentadas pela banca ao recurso administrativo interposto, já é o suficiente para demonstrar a veracidade das alegações da Impetrante”. Por sua vez, o risco da demora estaria presente na ineficácia da medida, caso seja deferida somente ao final, “diante da iminente nomeação dos candidatos que até então apresentam melhor classificação” que a impetrante. Assim, requer seja concedida a "tutela provisória antecipada de urgência, consistente na determinação da correção da Impetrante e acréscimo em sua nota decorrente das anulações das questões 40 e 93, pois há plausibilidade na alegação de nulidade das questões e o perigo na demora se mostra com consequências sérias, bem como não haverá prejuízo algum para o desenvolvimento regular do certame”. Por meio do despacho de ID 54823054, foi requerido que a autora apresentasse comprovação de atendimento dos requisitos para a obtenção da benesse da gratuidade. Após apresentação de resposta com documentos (ID 55356349 e ss), a gratuidade de justiça foi indeferida (ID 55385708). Guia de recolhimento e pagamento das custas constantes nos ID's 56408207 e 56408208. É o relato do necessário. DECIDO. De início, identifico a existência de irregularidade nas informações relativas ao recolhimento das custas do mandamus, eis que o comprovante juntado no ID 56408207 não contempla o dado consistente no código de barras utilizado no pagamento, fato que impossibilita verificar se afeto à guia de recolhimento constante no ID 56408208. Portanto, necessário intimar a impetrante para que regularize a incorreção, sob pena de não julgamento do mérito. É sabido que o mandado de segurança é um instrumento jurídico, previsto nos incisos LXIX e LXX do artigo 5o da Constituição Federal de 1988 e foi regulamentado pela Lei 12.016/09, cuja finalidade é proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Por oportuno, consigno que o Mandado de Segurança também se revela necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo da parte impetrante, cuja demonstração se dá, em regra, por meio de prova documental pré-constituída. Assim, tem-se que o direito líquido e certo é, a um só tempo, condição da ação mandamental e mérito da ação. Por sua vez, a concessão de liminar, em via mandamental, exige a necessária presença dos costumeiros requisitos centrais à tutela de urgência, quais sejam, fundamentação relevante (fumus boni iuris) e que a persistência do ato impugnado possa resultar em ineficácia da medida, caso deferida ao final (periculum in mora), os quais, nessa seara preambular, não vislumbro evidenciados. Vejamos. De tudo que consta documentalmente juntado ao Writ, não se tem como verificar qual a pontuação efetivamente fora atribuída à candidata antes da publicização do Resultado Definitivo, onde consta a pontuação alcançada na Prova Objetiva; de forma que não há como aferir que, de fato, não fora lhe atribuído os pontos relativos às questões anuladas, como alega na inicial. Também não se tem como perquirir interpretações vocabulares - seja da banca ou da impetrante - na formulação das questões subjetivas e, consequentemente, das respostas subjetivas relacionadas à questão, se equivocadas ou contrária ao conteúdo exigido no edital do certame; mesmo porque a formulação de questões em prova de concurso público consubstancia matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, limitando-se a revisão, pelo Poder Judiciário, à sua adequação ao conteúdo programático divulgado no edital do certame. Neste sentido, julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. QUESTÕES OBJETIVAS. ANULAÇÃO. CONTROLE. PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEMA 485 DO STF. 1. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Não há prova de que a Administração deixou de observar tais critérios objetivos. 2. Os argumentos apresentados pela agravante são insuficientes para corroborar a alegação de ilegalidade ou a identificação de erro grosseiro passível de correção judicial imediata em sede de juízo de cognição sumária e sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa. 3. É defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a organizadora do concurso público sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, pois a sua interferência é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema 485). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1689999, 07011665420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Negritou-se Na hipótese, não restou evidenciada a manifesta ilegalidade, a possibilitar a discussão judicial a respeito do conteúdo e das questões. De fato, para que se alcance todas as questões trazidas pela impetrante seria necessária a dilação probatória, o que se revela incompatível com a via eleita. A precariedade das provas produzidas no presente mandado de segurança, principalmente no que tange a ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, prejudica a análise quanto a eventual lesão do direito alegado. Não restou comprovado qualquer ato ilegal ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada, nem a demonstração de violação ou ameaça a direito líquido e certo. O presente mandado de segurança não se encontra guarnecido com prova pré-constituída do direito alegado, o que faz, repise-se, com que a solução da controvérsia reclame dilação probatória. A reunião dos elementos acima mencionados enseja o indeferimento da petição inicial. Destarte, inexistindo prova suficiente do direito líquido e certo a ser amparado pela estreita via deste remédio constitucional, a denegação da segurança é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Custas processuais pela impetrante. Por oportuno, impende que a impetrante seja alertada que, havendo interesse na interposição de recurso contra o presente decisum, previamente haverá que ser providenciada a regularização da questão preambularmente abordada, concernente na apresentação de comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento de custas, onde conste, expressamente, a íntegra do código de barras da citada Guia. Sem condenação em honorários advocatícios, porque incabíveis (art. 25 da Lei n. 12.016/2009; Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n. 105 do Superior Tribunal de Justiça). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator